Tribunal: TJDFT
Processo: 0704715-46.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE. SUCESSORES. POLO PASSIVO. AUSENCIA. HERANÇA. AUSENCIA. BENS A INVENTARIAR.
1. Os herdeiros somente respondem pela dívida do falecido, nos limites da herança. Inteligência do artigo 1792 do Código Civil.
2. Se houver bens a inventariar a substituição do polo passivo da execução deve ser dar pelo espólio até que seja ultimada a partilha dos bens.
3. Recurso conhecido e desprovido.